Tribunal: STF
Processo: HC 236229
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Geovane Audriano Alves contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 838.464/SP.



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela apreensão de 474 g de maconha.



    Alega que o paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente negado pelo registro de apreensões por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. (p. 4)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    O ato coator transitou em julgado em 30.11.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.



    É esse o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação da sentença condenatória:



    “Os policiais Walisson Cristiano Vaz e Paulo Henrique dos Reis informaram em uníssono que no dia dos fatos, durante um patrulhamento, depararam-se com um veículo modelo Parati transitando no sentido Colina-Barretos sem as luzes de iluminação traseira e por isso determinaram sua parada. A ordem foi desobedecida e por isso houve um acompanhamento, durante o qual foi possível ver um dos ocupantes jogando objetos pela janela. O veículo foi parado e os ocupantes revistados, sendo que nada de ilícito foi encontrado. Os depoentes então fizeram uma varredura pelo local em que o veículo passou e lograram encontrar três pedaços de maconha e um aparelho celular. O réu, então, confessou que eram suas as drogas”. (eDOC 3, p. 9)



    “Passo à dosimetria da pena. Fixo a pena base no patamar mínimo legal por considerar inexistentes nos autos circunstâncias judiciais que desabonem o réu, sendo a quantidade dos entorpecentes insuficiente, na hipótese, para justificar o recrudescimento da basilar. Na segunda fase deixo de considerar a menoridade relativa do réu como circunstância atenuante diante da impossibilidade de reduzir a pena aquém do mínimo nessa etapa. Na terceira fase deixo de aplicar o redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da lei de drogas, pois a certidão de fl. 40 demonstra que durante a época recente da menoridade ele respondeu e foi condenado pela prática de dois atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas”. (eDOC 3, p. 10)



    O benefício do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, é de ser deferido ao agente que (i) seja primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa.



    A jurisprudência desta Corte pacificou-se em não considerar a prática de atos infracionais como dedicação a atividades criminosas, apta a afastar a minorante. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESENTE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. IRRELEVÂNCIA”. (HC 214.089 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.6.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DOSIMETRIA DA PENA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS: NÃO RELEVÂNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que ‘a prática de atos infracionais pelo paciente não configura fundamentação idônea a afastar a minorante do § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343, de 2006’. Precedentes. 2. Afastada a motivação referente ao registro de ato infracional, para fins de não incidência da causa de diminuição, subsistiria apenas a quantidade e a natureza da droga apreendida, fundamento já rechaçado pelo Superior Tribunal de Justiça, ante o bis in idem na dosimetria da pena, e que, por si só, também é insuficiente a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação a atividades criminosas. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 217.323 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.2.2023)



    Logo, não é idôneo o motivo invocado para afastar a causa de diminuição de pena, que deve ser reconhecida em favor do paciente.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício (art. 192 do RISTF), para determinar ao juízo de origem que proceda à nova dosimetria da pena imposta ao recorrente e aplique a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em patamar a ser fixado motivadamente, ajustando, ainda, se necessário, o regime prisional e analisando possível substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos autos da Ação Penal 1503149-57.2022.8.26.0066.



    Comunique-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente